Tribunal: TJSP
Processo: 2277292-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Necessidade de prova por meio idôneo acerca da dificuldade financeira enfrentada – Hipossuficiência financeira não demonstrada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido, com determinação.